Tribunal: TJMT
Processo: 1040071-38.2023.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040071-38.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLEUZA JOSE DA SILVA - CPF: 870.840.231-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO - REGULARIDADE DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por
CLEUZA JOSE DA SILVA
contra decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2. O agravante requer a reforma da decisão para que seja julgado procedente o pleito inicial, ou subsidiariamente para que seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

3. A agravada se desincumbiu de seu ônus probatório, trazendo Cédula de Crédito bancário devidamente assinada pela parte autora, bem como documentos pessoais no ato da contratação. Portanto, comprovada a relação jurídica, bem como, a contratação do empréstimo.

4. Sendo regular a contratação dos serviços por meio de instrumento particular devidamente assinado, os quais confirmaram a contratação do empréstimo consignado, bem como o efetivo depósito em conta, resta caracterizada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.

5. É o entendimento da Turma Recursal:

“AGRAVO INTERNO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DESCONTOS LEGÍTIMOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1030870-22.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024).

8.Bem como, é o entendimento desta colenda turma: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCARIO. TRANSFERENCIA DE VALORES VIA PIX PARA CONTA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA POR PARTE DA CONSUMIDORA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECEBEDORA. UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E COM SENHA PESSOAL. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR E RESTITUIR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (N.U 1042037-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024).”

6. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

7. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de 02% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024